Tribunal: TJBA
Processo: 8110933-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8110933-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Gabriel Soares de Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, II, e art. 180,
caput
, c/c o art. 69, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, além do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação mínima em favor da vítima.

2. Narra a denúncia que, no dia 14.06.2025, o Apelante, agindo em unidade de desígnios e comunhão de vontades com indivíduo identificado apenas como "Ruan", subtraiu, mediante grave ameaça, uma corrente de ouro da vítima. Apenas o Réu foi alcançado e preso em flagrante pela Polícia Militar, estando na posse do aparelho celular marca Samsung, modelo S23 Ultra, produto de roubo praticado em 18.08.2024, na cidade de Valença/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há suficiência probatória quanto à autoria dos delitos de roubo majorado e receptação; (ii) definir se é aplicável a majorante do concurso de agentes na hipótese; (iii) determinar se o crime de roubo deve ser reconhecido na forma tentada; (iv) avaliar a regularidade da dosimetria da pena aplicada; (v) aferir a validade da fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP; e (vi) examinar se há direito de o Réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva es
tá demonstrada

através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e boletins de ocorrência. De igual modo, a autoria resta evidenciada
por meio das declarações da vítima, que reconheceu o Apelante de forma categórica como o agente que o imobilizou durante a subtração, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial credibilidade quando harmônica com os demais elementos probatórios colhidos, inexistindo nestes autos qualquer indício de interesse dela em prejudicar falsamente o Réu.

6. No delito de receptação, apreendido o bem de origem ilícita em poder do acusado, compete à defesa demonstrar o desconhecimento acerca da procedência espúria do objeto, nos termos do art. 156, do CPP, o que não ocorreu no feito. Ademais, a narrativa do Recorrente acerca das circunstâncias da aquisição do aparelho celular evidencia a consciência quanto à origem ilícita do objeto.

7. A majorante do concurso de agentes resta configurada, prescindindo da completa identificação do comparsa, uma vez comprovada nos autos a divisão de tarefas e a comunhão de desígnios entre os autores, conforme relatado pela vítima.

8. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consoante a teoria da
apprehensio
e o enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, houve efetiva inversão da posse da corrente subtraída, que não foi recuperada.

9. A dosimetria apresenta-se adequada nas três fases de aplicação da pena, com pena-base fixada no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes, e correta majoração de 1/3 (um terço) em relação ao crime de roubo, em razão da causa de aumento decorrente do concurso de agentes. O regime inicial semiaberto mostra-se apropriado ao
quantum
da reprimenda definitiva.

10. O valor unitário do dia-multa deve ser reduzido, de ofício, ao patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ante a ausência de fundamentação idônea e análise da capacidade econômica do Réu.

11. A indenização mínima fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em plena conformidade com os preceitos legais e processuais, havendo pedido expresso na denúncia e observância do contraditório durante a instrução processual. O valor arbitrado revela-se razoável e proporcional ao prejuízo material sofrido pelo ofendido.

12. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta (roubo praticado em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça) e pelo risco de reiteração delitiva, persistindo os fundamentos do art. 312, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Reforma, de ofício, do valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, §2º, "b", 60, 69, 157, §2º, II, e 180,
caput
; CPP, arts. 156, 312, 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.580.341/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, HC 442.163/MA, Quinta Turma, j. 21.06.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8110933-12.2025.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
Gabriel Soares de Souza
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Relatora.